Tribunal: TJDFT
Processo: 0723324-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante indica contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, todavia, não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. Nada obstante, o acórdão embargado mostra-se fundamentado, tendo exposto suas razões e dirimido todas as questões. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir do voto.
4. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.